Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. OFENSA A SÚMULA OU A RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme disposto no art. 988 do CPC, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e/ou garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. O art. 196 do RITJDFT, ainda, prevê o cabimento para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.

2. Não se admite Reclamação ajuizada contra acórdão das turmas recursais que tenha o objetivo de garantir a observância de precedente do STJ sem força vinculante.

3.Recurso conhecido e desprovido.